Tribunal: TJDFT
Processo: 0743334-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743334-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NILZA RODRIGUES ARAUJO, YANA JESSICA ARAUJO MACIEL AGRAVADO: PSF SOLUCAO PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MARIA NILZA RODRIGUES ARAÚJO e outra, tendo PSF – SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA como agravado, contra a decisão proferida nos autos do processo de conhecimento que indeferiu a tutela de urgência antecipada em favor das autoras, as quais pretendiam a imediata suspensão da cobrança e pagamento de 05 prestações restantes pactuadas no cartão de crédito por suposto inadimplemento do contrato. Aduzem as agravantes que, em 25/05/2022, a empresa PSF – SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA foi contratada para execução dos serviços de venda e instalação de 60,42 m2 de bloquetes de 60mm de espessura, no lote 8 do Condomínio Sol Nascente, cuja finalização se daria no prazo de 45 dias. Passados mais de 6 (seis) meses da assinatura do contrato a agravada paralisou os trabalhos e deixou inúmeros buracos de até 3 metros de profundidade abertos, inclusive colando em risco a integridade física de crianças e adultos. Informam já terem adimplido com o valor total de R$ 16.282,00 (dezesseis mil, duzentos e oitenta e dois reais), e que ainda remanescem 05 parcelas vincendas no valor de R$ 452,60 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos) a serem descontadas nos seus cartões de crédito, o que perfaz a quantia de R$ 4.526,00 (quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais). Requerem a imediata suspensão dos descontos no seu cartão de crédito. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e a insurgência encontra amparo no art. 1.015 do Codex processual. O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial e sua concessão está diretamente atrelada aos pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, observa-se que o contrato de prestação de serviço foi firmado em 25/05/2022, e o sinal foi transferido para a conta da agravada na mesma data. As faturas do cartão de crédito atestam que as autoras se encontram adimplentes com as obrigações assumida no contrato. (ID 143715604 e 143715601 do processo de origem), em relação à obrigação de pagar o valor pactuado. Ressai do contrato firmado (cláusula 6) que o prazo para entrega do serviço era de 45 dias podendo sofrer prorrogação. A par das fotografias do condomínio, os áudios sinalizam para um atraso de execução do serviço em virtude do preço do frete e na dificuldade de transporte em decorrência das chuvas. Assim, nessa cognição embrionária, é possível concluir que as obras estão em atraso excessivo, e que sua execução ultrapassa uma prorrogação tolerável, visto que deveriam ter sido finalizadas até meados de agosto/2022. Nesse descortino, a suspensão do pagamento do serviço não prestado na sua integralidade é medida que atende à razoabilidade, uma vez que as agravantes já pagaram quase a totalidade do valor contratual, não sendo plausível que experimentem maior prejuízo. Assim, considerando que a suspensão dos repasses pode ser retomada tão logo o agravado demonstre a inexistência do inadimplemento ou justa motivação que deu azo ao atraso, a interrupção dos repasses atende à probidade contratual. Em que pese os fundamentos externados pelo ilustre magistrado, vislumbro verossimilhança na alegação e reputo presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, sem embargo de reversão da medida após a apresentação das contrarrazões da parte adversa. Defiro, pois, o pedido de tutela de urgência pretendido. Intime-se o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator